Tribunal: STJ
Processo: 2228968-56.2022.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2106862 - SP
(2023/0397320-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
RAQUEL DE CASTILHO - DF029301
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMBARGADO
: ROSANA VITAL LEITE
ADVOGADO
: ANTONIO GONZALEZ DOS SANTOS FILHO - SP223291
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
u erro material no julgado (CPC,
e/o
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ca30c2cb-ab13-442c-8bde-533f6129e123

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2106862 - SP
(2023/0397320-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
RAQUEL DE CASTILHO - DF029301
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMBARGADO
: ROSANA VITAL LEITE
ADVOGADO
: ANTONIO GONZALEZ DOS SANTOS FILHO - SP223291
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
u erro material no julgado (CPC,
e/o
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO
OLIVEIRA DIAS em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
DECIDIU PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 291)
Documento eletrônico VDA54728279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:08
Código de Controle do Documento: a92792ea-4f19-4c14-8592-cb83a3b34fab

Em suas razões, aponta a parte embargante a ocorrência de omissão em
relação ao mérito dos embargos de divergência.
Ressalta a necessidade de reafirmação da jurisprudência desta Corte
quanto à incidência da Taxa Selic em relação ao juros de mora, a teor do que
previsto no
do CC.
art. 406
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Nos termos do
do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

I. Da suposta omissão em relação ao mérito dos embargos de divergência
2. Na hipótese, verifica-se que os embargos de declaração sequer foram
admitidos, diante da aplicação da
o que prejudica a análise do
Súmula 315/STJ;
mérito recursal.
3. Desse modo, como o ponto supostamente omisso, referente ao
mérito dos embargos de divergência, diante de sua prejudicialidade, afasta-se a
alegação de obscuridade ou omissão a respeito.
4. Na espécie, portanto, está nítido o propósito da parte embargante de
rediscutir temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível
na via estreita dos embargos de declaração.
5. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
AREsp 453.117/SP,
16/12/2014,
02/02/2015;
EDcl no AgRg no Ag
Quarta Turma, DJe de 28.10.2008; EDcl no
1.035.101/MS,
AgRg nos
Primeira Seção, DJU de
EREsp 545.285/RS,
1/8/2006.
6. É evidente, pois, a ausência de contradição e omissões aptas a
amparar a oposição dos presentes embargos de declaração na hipótese.

II. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54728279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:08
Código de Controle do Documento: a92792ea-4f19-4c14-8592-cb83a3b34fab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 2.106.862 / SP
Número Registro: 2023/0397320-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00247906520218260114
10297872120148260114
22289685620228260000
2228968562022826000050000 2228968562022826000050001 247906520218260114
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
RAQUEL DE CASTILHO - DF029301
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMBARGADO : ROSANA VITAL LEITE
ADVOGADO
: ANTONIO GONZALEZ DOS SANTOS FILHO - SP223291
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
RAQUEL DE CASTILHO - DF029301
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMBARGADO : ROSANA VITAL LEITE
ADVOGADO
: ANTONIO GONZALEZ DOS SANTOS FILHO - SP223291
Documento eletrônico VDA55884977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: 5367c057-5bf6-4bfe-b12f-9d539bd26532

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: 5367c057-5bf6-4bfe-b12f-9d539bd26532